Tribunal: STF
Processo: ARE 1489944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.



    1- Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo apelante, o qual postulou o reconhecimento da nulidade de seis questões da prova objetivas do concurso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal.



    2- A Administração Pública está submetida a regime jurídico-administrativo, pelo qual tem o dever de observar os diversos princípios constitucionais, dentre os quais o da legalidade, e da impessoalidade, que justifica a necessidade de concurso público para selecionar os melhores candidatos. O edital, por sua vez, é o ato normativo editado para disciplinar o processamento do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos.



    3- O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a competência do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame, sendo vedado o exame dos critérios de formulação de questões, de correção de provas, e de atribuição de notas aos candidatos, matérias cuja responsabilidade é da banca examinadora, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. Desse modo, ‘o Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora, apreciando critérios na formulação de questões, reexaminando a correção de provas ou reavaliando notas atribuídas aos candidatos’ (STJ, RMS 28.204/MG, Rel. Ministra ELAINA CALMON, 2ª Turma, Dje de 18/02/2009), ou seja, não é permitido ao Poder Judiciário rever as regras do edital e intervir na realização do concurso. Do contrário, não estaria exercendo controle de legalidade, mas, sim, adentrando na atividade administrativa, participando do processo seletivo.



    4- O Plenário do STF, tendo como relator o Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE nº 632.853/CE, apreciando o Tema 485, em repercussão geral, reconheceu que, somente em caráter excepcional, pode o Judiciário anular questões de concurso público, firmando o seguinte entendimento: ‘Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.’



    5- Ao Poder Judiciário cabe somente a verificação dos quesitos relativos à legalidade do edital e do seu devido cumprimento pela comissão responsável, de modo que apenas quando verificada flagrante ilegalidade ou ausência de previsão editalícia será admitida a anulação de questões objetivas pelo Poder Judiciário.



    6- No caso em discussão, verifico que não se trata, especificamente, de exame da legalidade do certame, na medida em que em nenhuma das questões restou caracterizada qualquer ilegalidade, mas de mero inconformismo da parte apelante com o gabarito apresentado pela banca examinadora. Portanto, não se enquadra na exceção prevista pelo STF, ao julgar o RE nº 632.853/CE, o que impede qualquer revisão por parte do Poder Judiciário.



    7- O acolhimento da pretensão do autor levaria a um tratamento diferenciado entre os candidatos, violando o princípio da isonomia.



    8. Conclui-se, portanto, que nenhum ato ilícito foi praticado pela banca examinadora que agiu em perfeita consonância com as regras editalícias, quanto ao conteúdo programático do edital e em relação aos critérios utilizados para correção das provas, resguardando-se, assim, a discricionariedade administrativa e a isonomia.



    9- Na espécie, considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados. Deve ser observada a condição suspensiva do artigo 98, §3º, do CPC, já que foi deferida a gratuidade de justiça para o apelante.



    10- Apelação não provida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente